Tribunal: TJMT
Processo: 0025199-59.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025199-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CERVANTES CORRAL - CPF: 924.608.958-87 (EMBARGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), CYBELLE MARIA PAVANELLI PORTO - CPF: 988.170.518-53 (EMBARGADO), ADEMIR FONTANA - CPF: 615.528.529-20 (EMBARGANTE), ALEX DISARZ - CPF: 016.330.279-02 (ADVOGADO), JADER ALBERTO PAZINATO - CPF: 832.043.509-91 (ADVOGADO), TAYNAH REGINA DO NASCIMENTO - CPF: 092.278.029-32 (ADVOGADO), IDENE MARIA SIMON FONTANA - CPF: 008.135.589-05 (EMBARGANTE), ADEMIR FONTANA - CPF: 615.528.529-20 (EMBARGADO), ALEX DISARZ - CPF: 016.330.279-02 (ADVOGADO), IDENE MARIA SIMON FONTANA - CPF: 008.135.589-05 (EMBARGADO), CERVANTES CORRAL - CPF: 924.608.958-87 (EMBARGANTE), CYBELLE MARIA PAVANELLI PORTO - CPF: 988.170.518-53 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – AÇÃO QUE NÃO ENVOLVE PRETENSÃO CONDENATÓRIA

- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – TESE INÓCUA – PRETENSÃO AUTORAL JULGADA PROCEDENTE - I
NADIMPLEMENTO

VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – IMPOSITIVA REDUÇÃO EQUITATIVA (CC, ART. 413
) - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. É descabida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, tendo em vista tratar-se de pretensões sem natureza condenatória, devendo a referida verba incidir sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, parágrafo 2º). 2. Se a
pretensão principal dos autores foi acolhida
em sua integralidade, com redução apenas no percentual da restituição dos valores pagos pelos réus
tal fato, por si, não tem o condão de impor aos litigantes a sucumbência recíproca. 3.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADEMIR FONTANA e
IDENE MARIA SIMON FONTANA
e também por
CERVANTES CORRAL e CYBELLE MARIA PAVANELLI PORTO
, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação nº 0025199-59.2016.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ambos os embargantes, confirmando o acerto da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato
”

(Proc. nº 0025199-59.2016.8.11.0041), ajuizada pelos segundos embargantes contra os primeiros, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “
decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto da lide, contudo, com a modificação quanto à retenção dos valores pagos, estabelecendo o percentual de 20% de retenção
”; a r. sentença condenou os réus (Ademir e Idene) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 161583674).

Os réus/embargantes Ademir e Idene, em seu recurso vinculado ao Id. nº 162803681, alegam que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou quanto ao pedido de “
reconhecimento da sucumbência recíproca
”, pois, segundo dizem, “
a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e, também, da proporcionalidade do decaimento de uma das partes em relação a cada um dos pedidos”
, e considerando que os autores/embargados também decaíram de suas pretensões iniciais, devem ser igualmente condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Alegam, ainda, que, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa como entendeu o v. acórdão, motivo pelo qual pedem o acolhimento dos embargos para que seja sanada as omissões indicadas.

Os autores/embargantes Cervantes e Cybelle em seu recurso vinculado ao Id. nº 162872699, dizem que o acórdão embargado é contraditório porque “
embora não fosse ilegal a aplicação de cláusula penal de perda total das prestações pagas, a sentença fez uma redução para 1/5 dela (20%), o que foi mantido pelo venerando acórdão”,
omitindo-se, assim, quanto a expressa violação da Lei nº 13.874/19 (lei da liberada econômica)
,
sendo o caso, portanto, “
de acatar o pedido alternativo feito pelos embargantes de aplicação da cláusula penal de perda das prestações pagas na proporção do inadimplemento dos embargados
”.

Insistem em que “
se a obrigação principal de R$ 7.500.000,00 foi parcialmente cumprida com o pagamento de R$ 4.000.000,00 (igual a 53,34%), então o pedido alternativo é plenamente adequado, pois nele pediu-se a perda proporcional do que não foi adimplido (R$ 3.500.000,00), ou seja, igual a 46,66%
”, de modo que, a solução mais justa e razoável para o caso é que seja decretada a perda das prestações pagas proporcional ao valor inadimplido, e, sob tais fundamentos, pedem o acolhimento destes declaratórios para que sejam sanados as vícios apontados.

Os réus Ademir e Idene ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 164098684, enquanto os autores Cervantes e Cybelle contrarrazoaram junto ao Id. nº 164423687, ambos com postulações reciprocas de rejeição aos embargos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento de ambos os recursos de Apelação interpostos tanto pelos autores (Cervantes e Cybelle) quanto pelos réus (Ademir e Idene), abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito do fato de que os pedidos iniciais formulados pelos autores/vendedores foram acolhidos em sua integralidade, pois, almejavam a rescisão do contrato e a retenção das parcelas pagas, ou, alternativamente, a perda das prestações pagas de modo proporcional ao valor confessadamente inadimplido pelos réus; a r. sentença julgou procedentes os pedidos, para rescindir o contrato e autorizar a retenção dos valores pagos, contudo, reduziu a retenção para vinte por cento dos valores pagos, ou seja, não seria o caso nem mesmo de sucumbência mínima, quem dirá, recíproca.

Portanto, se a
pretensão principal dos autores foi acolhida
em sua integralidade, com redução apenas no percentual da restituição dos valores pagos pelos réus
tal fato, por si, não tem o condão de impor aos litigantes a sucumbência recíproca
.

A jurisprudência do eg. STJ é uníssona no sentido de que os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo “
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa
” (AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/08/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 662.835/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/10/2017. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1811967/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019), sendo esta a ordem de critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecida no
art. 85, §2º, do CPC
.

No caso,
ao contrário do que tenta fazer crer os embargantes, não houve condenação que pudesse atrair esta base de cálculo como pretendem, pois, a r. sentença apenas autorizou a retenção dos valores pagos, reduzindo o direito de retenção para vinte por cento da quantia efetivamente adimplida, ou seja, não houve condenação, e por isso, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, entendimento mantido pelo v. acórdão embargado, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Quanto à queixa dos
autores/embargantes (Cervantes e Cybelle), observo que alegação de contradição serve como simples e fajuto pretexto retórico para que os autores/embargantes manifestem o seu descontentamento e contrariedade ao que foi decidido nos autos, não sendo o caso de falta de clareza ou precisão a impedir que compreenda o raciocínio decisório e/ou os conceitos jurídicos empregados, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

É, sem dúvida alguma, cabível e devida a incidência da multa compensatória contratualmente estipulada à hipótese de inexecução do negócio, contudo, mostra-se pertinente a redução equitativa da penalidade em virtude do parcial cumprimento do trato (CC, art. 413) como decidido pelo julgador de piso, afinal, conforme já definiu o eg. STJ, “no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

A cláusula 4ª do contrato prevê que:

“O não pagamento pelos compradores nas datas dos vencimentos a que estão obrigados por força contratual e, ou o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, que interpelado mesmo que apenas extrajudicialmente, não pagar a mora ou não cumprir o contratado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da interpelação ou notificação, acarretará de pleno jure, a rescisão deste contrato, rescisão esta que operará em favor dos VENDEDORES, independente de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial, e, como consequência,
perderão os COMPRADORES, desde logo, não só a posse do imóvel prometido, como também as parcelas pagas por conta do preço pactuado até a época do inadimplemento, não lhes cabendo o direito de retenção e indenização por benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias que tenha realizado no imóvel, o qual deverá ser restituído incontinenti, sob pena de configuração de esbulho possessório
.”

Em se tratando de apreciação equitativa, o eg. STJ ressoa o entendimento de que “não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o resultado final ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021), o que definitivamente não é o caso, pois o valor pago pelos réus (R$ 4.000.000,00) equivale a quase 55% do valor estipulado na avença (R$ 7.500.000,00), ressaindo evidente, portanto, que a aplicação da multa penal conforme estabelecida no contrato pactuado – retenção de todo o valor pago – se mostra, sim, abusiva.

O Tribunal da Cidadania “
tem considerado razoável
(...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado
entre 10% e 25%
,
conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

(...)

Diante de todas as considerações acima delineadas sobre os contornos do conflito, considerando que a avença foi firmada entre pessoas em igualdades de condições negociais, que, embora não tenha sido substancial, os pagamentos efetivados ao longo da relação contratual estão longe de ser ínfimos ou depressíveis, indiscutivelmente representando mais de 50% do preço total, admito ser justo, razoável e proporcional que o valor da multa penal seja mantido, conforme estipulado pela sentença, qual seja, o percentual de 20%.

Portanto, se os compradores/embargados inadimpliram o contrato por não terem condições de suportar as obrigações assumidas, isso não significa que se sujeitam à aplicação de valores abusivos e/ou onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito dos vendedores/embargantes, sendo, pois, perfeitamente razoável a fixação de retenção no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pelo comprador em favor dos vendedores, conforme muito bem assentado no v. acórdão.

Ora, se os embargantes não concordam com a interpretação das circunstâncias fáticas e/ou dispositivos legais da forma em que realizado no acórdão, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1386424/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023